Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700702-59.2024.8.07.9000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: THOMAZ MAGALHÃES PINHEIRO, MARIA ROSÁRIO DE FÁTIMA DE LUCENA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. VIA INADEQUADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. EQUÍVOCO NA OPERAÇÃO ARITMÉTICA. MERA INEXATIDÃO MATERIAL. NÃO PASSÍVEL DE PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS PRECLUSIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. 1. Inviável a análise de pedido formulado em contrarrazões para revogação da decisão liminar, que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de via inadequada para tanto. 2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite que o erro de cálculo não é passível de preclusão, no entanto, não é qualquer erro, mas sim aquele decorrente de equívoco na realização da operação aritmética ou que revele mera inexatidão material. 3. Revela-se inviável a rediscussão quanto aos parâmetros que envolvem os cálculos já homologados por decisão que se encontra preclusa, fugindo ao mero erro material, de modo que há sim a incidência dos efeitos preclusivos para rediscussão da questão. 4. Não se tratando de repetição de matéria já veiculada em recurso anterior, não há que se falar em litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, discorre acerca da ausência de preclusão da matéria em discussão e indica os erros materiais nos cálculos do cumprimento de sentença, afirmando se tratar de matéria de ordem pública. Defende ainda que o excesso de execução demonstrado deve ser atualizado até a data de cada depósito realizado pelo espólio, sob pena de enriquecimento ilícito dos recorridos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Outrossim, no que concerne à ausência de preclusão da matéria, aos erros apontados nos cálculos e à data de atualização dos depósitos, o apelo especial não merece trânsito, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que superado tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002